Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ASSIS VENANCIO FILHO em face da decisão de ID 106604890, do PJe 0746355-12.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que manteve a penhora dos valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud.
3. O agravante esclarece que o PJe 0746355-12.2020.8.07.0016 é uma Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, onde as partes celebraram acordo por pagamento parcial da obrigação. O processo está em fase de Cumprimento de Sentença e o Juízo determinou as medidas expropriatórias. Pontua que foi bloqueado e penhorado o valor de R$ 1.950,54 (hum mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), via Sistema Sisbajud. Afirma que os recursos são impenhoráveis por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e constituem-se de verba alimentar, tendo sido, recentemente, desligado da empresa em que prestava serviços, por justa causa, mantendo-se com doações de seus colegas. O agravante postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo até o ulterior julgamento do recurso e, ao fim, seja reconhecida a impenhorabilidade dos referidos valores.
4. Decisão de ID 31122289 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo. 6. O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Nada obstante, na espécie, não se comprovou que a aludida quantia penhorada tratava-se de conta poupança, sequer sendo colacionados extratos bancários nos autos para a devida análise, ao revés, verificaram-se diversas transações da conta, desvirtuando a índole de poupança, como também não se demonstrou cuidar-se de verba alimentar, necessária ao sustento do agravante e de sua família.
7. Ademais, a regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
8. Nesse passo, mantém-se incólume a decisão agravada, nos seus exatos termos.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.